Tribunal: TJDFT
Processo: 0700587-09.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700587-09.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIANO GOMES ORNELAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, ratificando os termos da decisão ID 121766918. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EMILIANO GOMES ORNELAS, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0719453-51.2022.8.07.0016, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal disponibilizar o material/insumo: BPAP sob Máscara Oronasal, com Umidificador Aquecido, nos termos da prescrição médica, ID 121423033. Esclarece que foi solicitado o equipamento junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Serviço de Órtese e Prótese, bem como, encaminhado Ofício da Defensoria Pública do Distrito Federal, ID 121423035, com a resposta que não há o aparelho em estoque, informando que o agravante é o 4o na fila de espera para o recebimento do aparelho. Afirma que a utilização do aparelho é urgente, tendo em vista a alteração na qualidade de vida do agravante, piora do quadro clínico e risco de óbito. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando ao agravado o fornecimento do insumo BPAP/ST, nos termos da prescrição médica, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de sequestro das verbas públicas, devendo o tratamento ser custeado na rede particular de saúde, às expensas do agravado, e no mérito requer o provimento do recurso. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Relatório Médico, ID 121423033, informa que o agravante é portador de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), com quadro de insuficiência respiratória crônica, sendo prescrito a utilização do BPAP, S/T, sob máscara oronasal com umidificador aquecido, sob pena de agravamento do seu quadro clínico e complicações. O agravado, no processo original, informa que não há no estoque da Secretaria de Saúde/Setor de Órtese e Prótese, sendo que o agravante se encontra na posição 04 da lista de espera, ID 121423035. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. O laudo médico apresentado não menciona de modo circunstanciado o risco de vida ou dano irreversível à saúde do agravante. Da análise do referido documento, conquanto não remanesçam dúvidas acerca da importância do equipamento para conferir melhores condições de vida ao paciente e minimizar os riscos de evolução de doença respiratória associada à comorbidade (ELA), a genérica menção ao risco de agravamento e complicações de seu quadro clínico, inclusive óbito (sequer preenchida a informação “dentro de até dias”) não se revela suficiente ao deferimento da medida sem a prévia manifestação do agravado e a oitiva do Ministério Público. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, devendo ser esclarecido quais as providências estão sendo tomadas para aquisição do produto. I. Brasília/DF, 25 de abril de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito